Tribunal: TJDFT
Processo: 0730700-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730700-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOBEL MOVEIS LTDA, NOBEL MOVEIS LTDA, NOBEL MOVEIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LAZARO CONSUELO VELOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 62007000 interposto pelo Distrito Federal contra decisão ID 201799948 proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos do processo de no 0746304-69.2018.8.07.0016, indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora NOBEL MOVEIS. Em sua fundamentação, o Juízo de 1a instância considerou que a "extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN", bem como enfatizou que, "ainda que se considere a extinção irregular da empresa, a sua não localização no endereço fiscal constituiria apenas indício de dissolução regular que, por si, não se presta a amparar o redirecionamento, pois este exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como a existência de conduta ilícita do sócio". Em suas razões recursais, a Fazenda Pública alegou que é "obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastrados", de modo que a não comunicação de alterações de endereço "configura infração à lei, suficiente para se presumir a dissolução irregular e autorizar o redirecionamento ao sócio". Além disso, argumentou que "a existência de distrato social não significa que a pessoa jurídica foi extinta regularmente", uma vez que é "necessária a efetiva realização do ativo e pagamento do passivo". A empresa NOBEL foi devidamente intimada na pessoa do seu representante legal LAZARO CONSUELO VELOSO (ID 62994261) para apresentar contrarrazões, porém houve o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da parte, conforme o teor da certidão de ID 65602339. Sem recolhimento do preparo recursal, considerando a isenção prevista no art. 70 do Regimento Interno. É o relato do necessário. Decido: De início, verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado vai de encontro à Súmula no 435/STJ, a qual autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente de empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, em decorrência da dissolução irregular presumida. Confira-se, a propósito, a Certidão ID 132298902, na qual o Oficial de Justiça responsável pelo ato de comunicação registrou que esteve no local e foi informado “que a empresa encerrou suas atividades”. Nesse sentido, o endereço é idêntico ao que está registrado na CDA com data de constituição definitiva mais recente apresentada na origem (ID 23628619), bem como na ficha cadastral do estabelecimento perante a Junta Comercial do Distrito Federal (ID 163188334). Inclusive, a NOBEL MÓVEIS segue com status de ativa na JUCIS/DF, conforme consta no teor do referido documento, reforçando a falta de comunicação aos órgãos competentes necessária para caracterizar a presunção de dissolução irregular. Por outro lado, a decisão deixou de distinguir as peculiaridades fáticas do caso concreto que poderiam afastar a incidência da Súmula no 435/STJ. Na verdade, seu enunciado sequer foi mencionado na fundamentação. Nesse cenário, cabe destacar que o art. 932/CPC, inciso V, alínea “a”, atribui ao relator a incumbência de dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Superior Tribunal de Justiça, após facultada a apresentação de contrarrazões. Trata-se de hipótese aplicável nesta situação, tendo em vista a intimação prévia da parte agravada. Logo, o pleito prescinde de julgamento colegiado, razão pela qual CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, determinando a citação de LAZARO CONSUELO VELOSO e, por consequência, sua inclusão no polo passivo da demanda. Intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se ciência ao Juízo de origem. Por fim, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital